Tribunal: STF
Processo: HC 113611
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Caracterização. Custódia que perdurou por 1 (um) ano e 4 (quatro) meses sem recebimento da denúncia. Demora não imputável à defesa. Dilação não razoável. . Superveniência do recebimento da denúncia. Não convalidação do excesso. Constrangimento ilegal caracterizado. HC concedido. Aplicação do art. 5º, LXXVIII, da CF. Precedentes. A duração prolongada, abusiva e não razoável da prisão cautelar do réu, sem julgamento da causa, ofende o postulado da dignidade da pessoa humana e, como tal, consubstancia constrangimento ilegal, ainda que se trate da imputação de crime grave.